Tribunal: STF
Processo: ARE 1345071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNA APRENDIZ PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PELA TNU PARA EVENTUAL READEQUAÇÃO DO JULGADO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA TNU. SÚMULA 96 DO TCU. NÃO RESTOU DEMONSTRADA REMUNERAÇÃO INDIRETA, ASSIM ENTENDIDA COMO A RETRIBUIÇÃO A UM SERVIÇO PRESTADO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO DE PROCEDÊNCIA REFORMADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RESTABELECIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.678/PR - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 09/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.087.423/PE - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente